Tribunal: CARF
Processo: 10183.720062/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, pois possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE DO LAUDO TÉCNICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. DIVERGÊNCIA ENTRE ÁREA DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE NA DITR. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser restabelecida a Área de Reserva Legal declarada pelo Contribuinte que está devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720062/2006-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.186 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ARROSSENSAL AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
SUSCITADAS
NA
IMPUGNAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O julgador administrativo não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão, pois possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes
de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE
ÁREA DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE DO LAUDO TÉCNICO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de preservação
permanente é necessária a comprovação dessa área por meio de laudo técnico
idôneo ou do Ato do Poder Público que assim a declarou.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
ÁREA
DECLARADA NO ADA E A CONSTANTE NA DITR. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR.
Nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 122, a averbação da Área de
Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador
supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Assim, deve ser restabelecida a Área de Reserva Legal declarada pelo
Contribuinte que está devidamente averbada na matrícula do imóvel antes da
ocorrência do fato gerador.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS
DE
TERRAS
(SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
INEXISTÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Afasta-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado decorre
do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a aptidão
agrícola do imóvel.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720062/2006-98
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, restabelecendo-se a Área de Reserva Legal (ARL) de 39.406,10 ha,
averbada na matrícula do imóvel, antes da ocorrência do fato gerador, e o Valor da Terra Nua
(VTN) declarado pela contribuinte. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias Lima, que deu
provimento parcial em menor extensão, não reconhecendo o VTN declarado pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-16.193 (fl. 61), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 3) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área de preservação permanente,
(ii) não comprovação da área de utilização limitada (reserva legal) e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 13), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-16.193 (fl. 61),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA. ADA
Por disposição legal, para serem consideradas isentas, as áreas de preservação
permanente e de reserva legal devem ser reconhecidas mediante Ato Declaratório
Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado dentro do prazo estipulado.
A área de reserva legal, além do ADA, necessita estar averbada junto ao Cartório de
Registro de Imóveis, em data anterior à da ocorrência do fato gerador.
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 75, arguindo, em sede de preliminar, cerceamento de defesa pela falta de
análise, pelo órgão julgador de primeira instância, dos fatos demonstrados com a documentação
apresentada. Na sequencia, reiterou os argumentos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pela Contribuinte: (i) não comprovação da área
de preservação permanente, (ii) não comprovação da área de utilização limitada (reserva legal) e
(iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Passemos, então, à análise da cada item objeto da autuação e respectiva razão de
defesa da Contribuinte.
Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
A Contribuinte inaugura suas razões recursais afirmando que houve cerceamento
do seu direito de defesa, pela notória falta de análise pela r. instância julgadora "a quo”, dos
fatos que lhe foram submetidos e demonstrados com a documentação acostada.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, sobre o tema é oportuno destacar que o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.
É nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz
de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).
A tese do STJ, acima transcrita, converge com o disposto no art. 29 do Decreto n.
70.235/1972, verbis:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Por sua vez, informa o art. 31 do Decreto n. 70.235/1972:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993) (grifei)
A leitura do art. 31 do Decreto n. 70.235/1972, acima transcrito, no que diz
respeito à obrigatoriedade de se referir a todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante,
deve ser feita de forma sistêmica com o art. 29, do mesmo diploma legal, bem assim, com o
entendimento do STJ, restringindo, assim, o dever do julgador de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Na espécie, resta constatado que a autoridade julgadora de primeira instância, com
o fito de formar a sua convicção. apreciou todos os argumentos trazidos pela então Impugnante,
não se vislumbrando a alegada falta de análise dos fatos que foram demonstrados com a
documentação acostada.
Neste contexto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.
Da Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), tem-se que a
Contribuinte declarou na sua DITR/2003, uma área de 5.177,9 ha de APP.
Informa a Fiscalização que, consta no ADA uma área de preservação permanente
menor que o declarado em DITR. Sendo assim, será considerado, para fins de isenção do ITR,
apenas a área de 3.000,00ha. (Lei 6.938/81, art. 17-O, § 5°, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei 10.165/200).
A Contribuinte, por sua vez, defende que foi declarado o total de 5.177,9 ha e
comprovado 6.028,5 ha conforme consta no Laudo e imagem satélite.
Como se vê, em relação a APP, cinge-se a controvérsia em saber qual área deve
prevalecer: a declarada no ADA ou aquela constante no laudo técnico!!
Sobre o tema, esclarecedoras são conclusões alcançadas pelo Conselheiro João
Maurício Vital no Acórdão no 2301-005.968, de 08 de abril de 2019, in verbis:
Com respeito à exigência de Ato Declaratório Ambiental (ADA), como requisito para
gozo da isenção do ITR nas Áreas de Preservação Permanente e de Interesse Ecológico,
primeiramente cumpre registrar que sua apresentação passou a ser obrigatória com a Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou a redação do § 1o do art. 17-O da Lei
no 6.938, de 31 de agosto de 1981:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
Entretanto, o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes, aplicáveis a fatos geradores
anteriores à Lei no 12.651, de 2012, a qual aprovou o Novo Código Florestal, no sentido
da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de
preservação permanente e de reserva legal, com vistas a afastá-las da tributação do ITR.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu, sobre tal assunto, o Parecer
PGFN/CRJ no 1329/2016, por meio do qual adequou sua atuação ao entendimento
pacífico do STJ, resultando em nova redação para o item 1.25 da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da PGFN (lista essa relativa a temas em relação aos quais se aplica
o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da
Portaria PGFN No 502/2016).
O Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016 não tem efeito vinculante para esta instância
administrativa. Mas, entendo ser pertinente alinhar o entendimento deste Colegiado à
atuação da PGFN, uma vez que a disputa poderia ser levada à esfera judicial, resultando
num dispêndio desnecessário de recursos públicos. Assim, me filio à tese adotada no
Parecer citado para que seja dispensada a apresentação do ADA para reconhecimento da
isenção no caso da área de preservação permanente.
Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), em que pese o
afastamento da exigência de ADA, esta precisa ser demonstrada por meio de laudo
técnico ou do Ato do Poder Público que assim a declarou, conforme solicitado no
Termo de Intimação Fiscal. A recorrente não apresentou esses documentos. Assim,
considero que não restou comprovada a área de preservação permanente declarada,
devendo ser mantida sua glosa.
No caso em análise, com vistas a comprovar a APP declarada em sua DITR/2003
– no total de 5.177,9 há – a Contribuinte apresentou o “Laudo de Avaliação do VTN/m e
Identificação da Área de Preservação Permanente”, emitido pelo Engenheiro Agrônomo
Deonésio Moreira da Silva (acostado nos autos do PAF 10183.720064/2006-87, referente ao
Exercício de 2005), o qual aponta, de forma conclusiva, a existência de área classificada como
Preservação Permanente no total de 6.028,5 ha.
Referido laudo, entretanto, foi desconsiderado pela Fiscalização, que apontou a
seguinte inconsistência / irregularidade:
(...) o laudo não tem o grau de fundamentação 2, exigido na intimação, uma vez que,
conforme item 9.2.3.1 da norma NBR 14653-3:2004, se houver na amostra dos dados de
mercado a maioria opinião, fica caracterizado o grau de fundamentação 1. Para o
período de 2004 foi utilizado o valor de R$ 30,00/ha como VTNm fornecido pela
Prefeitura Municipal de Poconé, com base no Decreto Municipal n° 029 de 1998,
quando já estava em vigor o Decreto n° 044/2003 que estabeleceu o VTNm de R$
150,00/ha para a área em apreço.
Sobre o Laudo, a DRJ destacou que, por exemplo, não foi cumprido o mínimo de
cinco elementos amostrais (dados de mercado, na data de ocorrência do fato gerador do
imposto).
No que tange especificamente a Área de Preservação Permanente, verifica-se que
o laudo em questão também apresenta informações contraditórias entre si.
Isto porque, apesar de concluir pela existência de área classificada como
Preservação Permanente no total de 6.028,5 ha, o mesmo, no início do Item 9, denominado
“Discriminação de Uso das Terras 2003 a 2005” apresenta uma tabela (abaixo reproduzida),
onde consta uma área de 7.909,7 de Preservação Permanente:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

E essa foi a conclusão:

Como se vê, além das imprecisões / falhas apontadas pela Fiscalização e pela
DRJ, verifica-se que o laudo em questão também é inconsistente em relação a APP em análise,
razão pela qual se tem como correto o procedimento adotado pela autoridade administrativa
fiscal de considerar como correto o valor declarado no ADA.
Nega-se, portanto, provimento ao recurso voluntário neste particular.
Das Áreas de Utilização Limitada (Reserva Legal) e de Interesse Ecológico
No que tange à Área de Reserva Legal (ARL) e à Área de Interesse Ecológico
(AIE), tem-se que a Contribuinte declarou na sua DITR/2003 as seguintes áreas,
respectivamente: 39.406,1 ha e 0,0 ha.
A Fiscalização, por seu turno, informa que a contribuinte, em atendimento à
intimação, apresentou cópia de ADA onde consta que a área de Reserva Legal é de 13.882,4ha e
a Área Declarada de Interesse Ecológico de 27.701,6ha.
E prossegue esclarecendo que, para comprovação da Reserva Legal o
contribuinte também apresentou matrículas do imóvel onde está averbado uma área de
39.406,05ha; entretanto, como no ADA informa uma área menor, será considerado, para fins de
isenção do ITR, apenas a área de 13.882,4ha.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Em relação a Área de Interesse Ecológico – a qual, ressalte-se, apesar de constar
no ADA referente ao Exercício de 1997, apresentado em 10/2000 (acostado nos autos do PAF
10183.720064/2006-87, referente ao Exercício de 2005), não foi declarada pela Contribuinte
em sua DITR/2003 – a Fiscalização informou que não foram atendidos todos os pré-requisitos
legais para obtenção da isenção (...) sendo assim, estão sendo desconsiderados os valores
declarados a esse título.
Sobre as áreas em questão, a Contribuinte sustenta, em síntese, que:
(i) em relação a ARL, conforme se verifica nas matriculas a área de reserva legal
declarada no quantitativo de 39.406,1 ha encontra-se devidamente averbada nas mesmas, cuja
área também foi comprovada pelo Laudo Técnico e mesmo sem a devida necessidade consta no
requerimento relativo ao Ato Declaratório Ambiental- ADA;
(ii) em relação a AIE, houve erro de preenchimento no mesmo, pois a área de
27.701,6 ha exarada no campo reservado a áreas de interesse ecológico na realidade deveria
ter sido declarada como de utilização limitada (reserva legal) que adicionando aos 13.882,4 ha
informado como reserva legal encontra-se o total de 39.406,1 ha, que repetimos, é a área de
reserva legal devidamente averbada nas matriculas e informada na Declaração do ITR/2003.
Como se vê, defende a Recorrente que o ADA foi preenchido com base em
premissas equivocadas, inexistindo, pois, a AIE declarada neste – tanto que a mesma não consta
na DITR/2003 – sendo correto, apenas, a Área de Reserva Legal no total de 39.406,1 ha.
Registre-se que, conforme exposto pela própria autoridade administrativa fiscal,
com vistas a comprovar a susodita ARL, a Contribuinte apresentou matrículas do imóvel onde
está averbado uma área de 39.406,05ha (documentos acostados nos autos do PAF
10183.720064/2006-87, referente ao Exercício de 2005).
Neste contexto, a Fiscalização ponderou e concluiu que como no ADA informa
uma área menor, será considerado, para fins de isenção do ITR, apenas a área de 13.882,4ha.
Sobre a matéria, o Enunciado de Súmula CARF no 122 dispõe que a averbação da
Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).
Dessa forma, tendo a Recorrente comprovado a averbação da ARL em data
anterior ao fato gerador (a averbação da área de 39.406,1 ha ocorreu em 1999, conforme se
infere das imagens abaixo), impõe-se o reconhecimento da Área de Reserva Legal em questão.

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular,
reconhecendo-se a área de 39.406,1 ha a título de Reserva legal.
Do VTN
O VTN submetido a julgamento foi arbitrado pela autoridade fiscal com base no
SIPT, apurado a partir do valor médio das DITR do respectivo município, sem considerar a
aptidão agrícola do imóvel (fl. 11).
A matriz legal que ampara reportado procedimento - arbitramento baseado nas
informações do SIPT - está contida no nos art. 14, § 1o. da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993. Confira-se:
Lei no 9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios
Lei no 8.629, de 1993 (antes da MP no 2.183-56, de 2001):
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
[...]
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Lei no 8.629, de 1993 (alterada peal MP no 2.183-56, de 2001):
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.186 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2006-98

Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifo nosso)
Por oportuno, releva registrar que este Conselho vem decidindo pela
impossibilidade de utilização do VTN médio, calculado a partir das declarações de ITR,
como base para arbitramento de valor da terra nua pela autoridade fiscal por falta de previsão
legal. Ademais, referido procedimento não poderia servir de parâmetro, pois não reflete a
realidade e a peculiaridade atinentes à localização e dimensão potencial do imóvel avaliado.
Confira-se:
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.251, de 27/09/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se
o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Acórdão CSRF n.o 9202-007.331, de 25/10/2018.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel. Acórdão CSRF n.o 9202-007.341, de 25/10/2018.
Assim sendo, já que o cálculo do VTN não considerou o grau de aptidão agrícola
do imóvel rural (pastagem/pecuária, cultura/lavoura – solos superiores planos, campos,
cultura/lavoura – solos regulares planos ou acidentados, terra de campo ou reflorestamento),
tem-se como incorreto o arbitramento, devendo, em razão disso, ser restabelecido o Valor da
Terra Nua declarado pelo contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
restabelecendo-se a Área de Reserva Legal e o Valor da Terra Nua declarados pela Contribuinte
em sua DITR/2003.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital